Tribunal: TJMT
Processo: 0043984-95.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0043984-95.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEDA MARIA CHAVES - CPF: 808.782.881-04 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE CRISTIANO ALVES DA SILVA - CPF: 011.768.841-07 (TERCEIRO INTERESSADO), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DE REVISTA ÍNTIMA - ENTREGA DA MACONHA PELA APELANTE - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE -

ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR COAÇÃO IRRESISTÍVEL, COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, JUS AO REGIME INICIAL SEMIABERTO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO - AMEAÇAS DO COMPANHEIRO - ESCUSA
NÃO CORROBORADA POR QUALQUER PROVA DOCUMENTAL OU TESTEMUNHAL - COAÇÃO IRRESISTÍVEL - PRESSUPOSTOS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO COMPROVADA - ORIENTAÇÃO DO STJ E JULGADOS DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA -
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL - PREMISSAS DO STJ – REGIME INICIAL - CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - REINCIDÊNCIA DA APELANTE - REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO OBSTADO -
JULGADO DO STJ -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DA APELANTE.

“É incabível considerar ilícita a prova obtida por meio de revista pessoal em visitante de estabelecimento prisional quando inexistente qualquer procedimento invasivo ou vexatório e a droga for apresentada pela própria acusada, após solicitação das agentes que realizavam a segurança do presídio.”
(TJMT, N.U 0027114-77.2015.8.11.0042)

A coação irresistível, capaz de viciar a vontade do agente e resultar na inexigibilidade da conduta diversa, pressupõe: a) a promessa de uma ameaça grave e iminente; b) perigo inevitável por outro modo; c) caráter irresistível da ameaça (MASSOM, Cléber. Código Penal Comentado, 2ª ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190).

A absolvição, com fulcro na excludente culpabilidade prevista no art. 22 do CP, afigura-se incabível se não resultar comprovado que a apelante agira mediante inexigibilidade de conduta diversa (STJ, REsp nº 1136233/CE; TJMT, Ap nº 90221/2007).

As declarações coerentes dos agentes prisionais, somadas à apreensão de 505g (quinhentos e cinco gramas) de maconha, mostram-se suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (AgRg no HC nº 520151/SP; HC nº 524452/SP; AgRg no HC nº 503912/SP).

A condenação superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial negativa e a reincidência do apelante obstam o regime inicial diverso do fechado
(CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0043984-95.2018.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

LEDA MARIA CHAVES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LEDA MARIA CHAVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 552226), que a condenou por tráfico de drogas em estabelecimento prisional a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput,
c/c art. 40, III da Lei nº 11.343/2006 – (fls. 347/364).

A apelante suscita nulidade da prova decorrente de revista íntima, por
“exposição de genitais e demais partes íntimas diante de estranhos”
. No mérito, aduz que: 1) agiu sob a excludente de culpabilidade, pois teria sido coagida e ameaçada por seu companheiro José Cristiano Alves da Silva; 2) faz jus à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; 3) a pena imposta autorizaria o regime inicial semiaberto.

Requer o provimento para que seja declarada a nulidade da prova e, por conseguinte, absolvida por falta de provas ou pela excludente de culpabilidade. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas e estabelecido regime inicial semiaberto (fls. 387/398).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 399/419).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação por tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva – Preliminar de Nulidade – Prova ilícita – Afirma que a ré foi submetida a revista íntima vexatória em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana – Improcedência – Inexistência de qualquer procedimento invasivo ou que demonstre que a ré foi submetida a revista vexatória, desumana e/ou degradante – Conduta da agente prisional está dentro dos parâmetros legais e constitucionais – Mérito: Pretende a absolvição – Coação moral irresistível – Alegação de que foi ameaçada pelo corréu José Cristiano para levar droga até a unidade prisional – Inadmissibilidade – Versão isolada nos autos – Não comprovação de qualquer ameaça sofrida – Alternativamente, almeja a compensação integral entre a confissão e a reincidência – Possibilidade – A Terceira Seção da Corte Superior, decidiu ser possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a reincidência - Necessidade de readequação da pena – Manutenção do regime fechado em razão da reincidência – Pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - fls. 427/435)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DE REVISTA ÍNTIMA)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita nulidade da prova decorrente de revista íntima sob assertiva de
“exposição de genitais e demais partes íntimas diante de estranhos”
(fls. 391).

Vejamos.

A apelante foi presa em flagrante, ao tentar entrar na Penitenciária Central do Estado com duas porções de maconha, pensando 505g (quinhentos e cinco), sendo que parte da droga estava escondida em sua vagina e/ou ânus e a outra dentro de suas vestes, próximo à cintura.

Após ser informada que seria submetida a exame de raio-x, a apelante retirou a maconha e a entregou, espontaneamente, consoante narrativa da própria apelante, em Juízo, e depoimentos dos agentes prisionais Aurice Ferreira dos Santos Martins e Edemilson Floriano Souza Serra, tanto na fase inquisitiva quanto na instrução (Relatório de Mídia de fls. 421).

O c. STJ possui entendimento de que inexiste
“ilegalidade no procedimento de revista íntima para visita em estabelecimento prisional quando a acusada entrega todo o entorpecente que estava acondicionado em seu ânus para a agente penitenciária”
(STJ, AgRg no HC nº 609.567/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 7.12.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“É incabível considerar ilícita a prova obtida por meio de revista pessoal em visitante de estabelecimento prisional quando inexistente qualquer procedimento invasivo ou vexatório e
a droga for apresentada pela própria acusada, após solicitação das agentes que realizavam a segurança do presídio
.”
(N.U 0027114-77.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.11.2020 - grifado).

Portanto, não se evidencia qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...] no dia 27 de novembro de 2016, por volta de 15:00, na penitenciaria Central do Estado, nesta capital, a denunciada LEDA MARIA CHAVES trazia consigo, 1 (uma) porção [...] com massa de 505g (quinhentos e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando introduzi-la no referido presídio. [...]

De acordo com o que foi apurado no caderno investigatório, na data dos fatos, a denunciada Leda adentraria no sistema prisional com intuito de visitar seu companheiro José Cristiano então detido. Entretanto, havia denúncias de que Leda entraria com drogas no local. Na oportunidade, foi questionada se estava portando alguma coisa, e a mesma alegou que sim, sendo assim foi separada para ser submetida ao raio x, antes do procedimento, ela mesma retirou a droga que estava introduzida em seu ânus.

Diante disso, foram constatados dois invólucros grandes de maconha, deixando Leda bastante alterada. [...]

Diante do exposto, existem elementos suficientes para a abertura de ação penal e, por isso, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência LEDA MARIA CHAVES e JOSÉ CRISTIANO ALVES DA SILVA [...] como incurso nos arts. 33, caput, e 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marque, promotor de Justiça - fls. 11/14)

Estes autos foram desmembrados da ação penal N.U 0000740-53.2017.8.11.0042 - Código 460915, na qual apurou-se a responsabilidade do corréu José Cristiano Alves da Silva (fls. 247).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal da apelante nestes termos:

“Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (Art. 33, caput) encontra-se comprovada, inicialmente pelo termo de apreensão (fl. 20) e, em seguida, pelo laudo de constatação preliminar (fls. 23) e toxicológico definitivo (fls. 128/130), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de maconha, [...]

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que a provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

A ré Leda Maria Chaves quando interrogada em juízo declarou [...]

O denunciado JOSÉ CRISTIANO ALVES DA SILVA quando interrogado em Juízo declarou [...]

A testemunha agente penitenciária, AURECI FERREIRA DOS SANTOS MARTINS quando depôs em Juízo declarou [...]

Denota-se que a acusada LEDA MARIA confessou perante o Juízo, tal como na fase policial, a pratica da mercancia de drogas, admitindo que no dia anterior pegou o entorpecente com um rapaz próximo a sua residência e afirmou com detalhes que teria introduzido o involucro em sua parte intima na tentativa de adentrar no recinto prisional para entregar a substancia ilícita ao corréu José Cristiano, o qual estaria esperando por ela.

Já o corréu JOSE CRISTIANO, quando interrogado em juízo, alegou que não conhecia a Leda Maria e esclareceu que provavelmente seu nome teria sido usado para que ela pudesse entrar ao recinto penitenciário.

Por sua vez a testemunha agente penitenciara AURICE, ao prestar seu depoimento em fase judicial, ratificou seu depoimento colhido em fase policial, confirmando o encontro do entorpecente em poder da ré e explicando com detalhes toda a ocorrência afirmando que havia denuncias em que passava as características físicas, bem como das vestimentas da acusada, onde apontava a tentativa da acusada em adentrar o recinto penitenciário com entorpecente. Acrescentou em seu depoimento judicial que no momento da abordagem, a ré na tentativa de se explicar, alegou que entregaria o entorpecente para seu marido.

Como se vê, a confissão livre e espontânea da ré LEDA MARIA em juízo, alinhada com o depoimento da testemunha prestada em fase judicial, de que a ré entregaria o entorpecente ao seu marido durante o período da visita, e corroborado com as demais provas colhidas, notadamente pela apreensão de maconha em duas porções com massa total de 505g (quinhentos e cinco gramas), não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.

Denota-se, portanto, que a confissão judicial da acusada, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor probatório e serve como base para sua condenação, vez que guarda total harmonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]

Assim, sopesando a confissão da acusada sobre os fatos, que se apresenta perfeita consonância com as demais provas dos autos, tenho que a condenação pelo delito de tráfico soa como medida impositiva.

Em relação ao pedido de causa de excludente de culpabilidade por coação moral irresistível reiterado em sede de memoriais finais, faço consignar que referido pleito foi objeto de indeferimento por força da r. decisão de fls. 114/117.

Nesta fase, com a instrução processual encerrada constato que a defesa não logrou comprovar por elementos concretos um perigo sério e atual que teria sido coagida a delinquir.

Sabe-se que qualquer eventual coação não é capaz de afastar a culpabilidade, mas, tão somente aquela com caráter de irresistibilidade, devendo ser suficientemente demonstrado que representava ameaça insuperável ao agente, consubstanciado um perigo sério e atual.

Ademais, a simples alegação de que o histórico criminal do réu JOSE CRISTIANO revela sua periculosidade e a concretude das ameaças, não se mostra como fundamento idôneo, porquanto a ré LEDA mantinha relacionamento amoroso com o mesmo, que se iniciou quando o mesmo estava preso, o que confirma não temer pelo histórico criminal do corréu.

De mais a mais, bem constou do interrogatório da ré Leda que posterior a apreensão desta droga, sofreu ameaça de dentro do presídio para pagar o que foi apreendido nestes autos, no entanto, trocou de telefone e mudou de endereço para não receber tais ameaças, corroborando, mais uma vez que as ameaças que sofreu do seu convivente à época dos fatos para arriscar entrar com entorpecente no presídio não eram irresistível.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação da denunciada LEDA MARIA CHAVES, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de transportar droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Da causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06: [...] Bem constou da confissão da ré LEDA MARIA CHAVES, que introduziu o entorpecente em sua parte intima e pretendia entrar ao estabelecimento prisional com o intuito de entregar ao corréu JOSÉ CRISTIANO.

“(...) A época desses fatos a senhora era casada com o José Cristiano? Sim, tinha uns seis sete meses; conheci através do telefone ai acabei fazendo a carteirinha, acabei começando ir a visitar e aconteceu o que aconteceu. (...). (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 210). [...]

Logo, o reconhecimento da referida majorante de pena, se revela medida impositiva.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR a ré LEDA MARIA CHAVES, [...] nas sanções, do crime previsto no art. 33, “caput”, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Da dosimetria e fixação da pena:

Primeira fase: [...]

Na hipótese, foram apreendidas 505g (quinhentos e cinco gramas) de maconha, o que demonstra, portanto, dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base, lembrando que as ações penais em curso e a condenação provisória proferida nos autos código n° 558408, não servem para valoração por encontrar vedação pela Sumula 444 do STJ.

Com relação à reincidência da condenada, em virtude de possuir uma condenação transitada em julgado pelo delito de tráfico de entorpecentes no processo sob o n. 0366876-70.2008.812.0001 - extrato de fls. 254, friso que a mesma será valorada na segunda fase, a fim de evitar “bis in idem” (Súmula 241, STJ). [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, pesa em benefício da condenada a atenuante da confissão espontânea e também a agravante da reincidência específica, porquanto possui uma condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas oriunda da comarca de Campo Grande/MS, conforme extrato de fls. 210/214, referente ao processo executivo n° 0366876-70.2008.812.0001 da 2° Vara de Execução Penal de Campo Grande.

No caso dos autos, hei por bem preponderar a agravante da reincidência sobre a confissão espontânea, exatamente por se tratar de reincidência específica e também porque confissão não trouxe maiores esclarecimentos para os fatos, ao contrário, apenas confirmou fato óbvio visualizado no momento da prisão em flagrante delito. [...]

Assim sendo, MAJORO a pena base em 01 (um) ano, em razão da reincidência específica, ATENUANDO-A em 06 (seis) meses, em razão da confissão, para fixar a pena nesta fase em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, a condenada não faz jus a essa benesse, posto que não é primária, não reúne bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, conforme se extrai da ficha de antecedentes criminais de fls. 254, onde aponta que responde duas ações penais em curso ambas relacionadas ao crime de tráfico de entorpecentes, bem como uma condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas. [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxico.

Lado outro, pesa em desfavor da condenada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, encontrando-se, portanto, em 7 (sete) anos de reclusão.

Por isso, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor da denunciada LEDA MARIA CHAVES, [...] no patamar de 07 (sete) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica da ré, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 e art. 33, §§ 2° e 3°, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, a reincidência especifica, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - fls. 347/364)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 35), Laudo de Constatação Preliminar nº 2646/2016 (fls. 38/39) e Laudo de Pericial nº 3-14.2017.31164-01 (fls. 175/177), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizou-se as oitivas de Aurice Ferreira dos Santos Martins, agente prisional (fls. 17), Edemilson Floriano Souza Serra, agente prisional (fls. 18), e o interrogatório de LEDA MARIA CHAVES, apelante (fls. 19/20). O corréu José Cristiano Alves da Silva permaneceu em silêncio (fls. 52/53).

Em Juízo, colheu-se o depoimento da agente prisional Aurice Ferreira dos Santos Martins e do corréu José Cristiano Alves da Silva, bem como o interrogatório da apelante (Relatório de Mídia de fls. 421).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 26.11.2016, aproximadamente 15h, a apelante tentou ingressar no Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá/MT, onde José Cristiano Alves da Silva [seu suposto companheiro] encontrava-se preso preventivamente, trazendo consigo duas porções de maconha, com peso de 505g (quinhentos e cinco gramas), escondida em seus órgãos genitais e dentro das vestes (11/14);

- a agente prisional Aurice Ferreira dos Santos Martins, na fase policial e em Juízo, narrou terem recebido informação anônima de que a apelante levaria entorpecente para dentro do presídio; no momento em que ela chegou perguntaram se ela portava drogas, ela ficou nervosa e respondeu que sim; comunicamos que ela seria submetida a raio x, momento em que ela se prontificou a tirar a maconha de suas partes íntimas; no momento da abordagem LEDA MARIA CHAVES afirmou que entregaria a droga para seu marido, que estava preso; a apreensão ocorreu em dia de visita no presídio (fls. 17 e Relatório de Mídia de fls. 421);

- o agente prisional Edemilson Floriano Souza Serra, na Delegacia de Polícia, relatou ter sido
“chamado pela colega Aurice para da apoio na situação em que a suspeita LEDA MARIA CHAVES se alterou ao ser informada que seria submetida ao raio x; LEDA entregou duas porções grandes de substância análoga a maconha com as quais pretendia entrar na Unidade Prisional”
(fls. 18);

- o corréu José Cristiano Alves da Silva, em Juízo, alegou não conhecer LEDA MARIA CHAVES e negou ter solicitado a droga (Relatório de Mídia de fls. 421);

- a apelante LEDA MARIA CHAVES, na fase inquisitiva, declarou
“que iria entregar o entorpecente ao seu marido José Cristiano da Silva, que se encontra preso no Raio 3 da PCE; há algum tempo ele estava pressionando-a para levar entorpecente para o interior da Unidade, diante da recusa ele fazia chantagens, como dizer que estava sendo ameaçado de morte devido a dívidas contraída dentro da prisão e ela carregaria a culpa da morte dele caso não entregasse o entorpecente; concordou devido as ameaças”
(fls. 20). Em Juízo, confirmou seu depoimento extrajudicial e acrescentou que,
“ele já havia me pedido pra levar droga antes”
;
“ele estava sendo ameaçado por uma dívida lá dentro, aí ele começou a me ameaçar pra levar, foi isso que aconteceu”
;
“estava levando maconha”
;
“um pedaço da droga estava na minha vagina, outra parte na lateral do meu corpo, eu tirei e entreguei”
;
“uma semana depois que fui solta o pessoal da cadeia me ligou queriam que eu pagasse a droga, ai eles zangaram, troquei de chip e mudei de apartamento por isso [...], nunca mais tive contato com nenhum e nem quero saber”
(Relatório de Mídia de fls. 421).

Dito isso, vejamos.

A escusa apresentada pela apelante, segundo a qual levou a substância entorpecente – 505g de maconha – até a Penitenciária Central do Estado por estar sendo ameaçada por José Cristiano Alves da Silva [seu companheiro], que se encontrava preso naquela unidade,
não está corroborada por qualquer prova documental ou testemunhal, a possibilitar a busca dessa assertiva pelo Juízo singular, à luz do art. 156 do CPP.

Ao ser interrogado, em Juízo, J
osé Cristiano Alves da Silva afirmou que sequer conhece LEDA MARIA CHAVES, de modo que jamais a ameaçou para levar drogas para ele no Presídio (Relatório de Mídia de fls. 421).

Os agentes prisionais responsáveis pelo flagrante [Aurice Ferreira dos Santos Martins e Edemilson Floriano Souza Serra] nada mencionaram sobre eventual relato de ameaça sofrida por ela.

A coação irresistível, capaz de viciar a vontade do agente e resultar na inexigibilidade da conduta diversa, pressupõe: a) a promessa de uma ameaça grave e iminente; b) perigo inevitável por outro modo; c) caráter irresistível da ameaça (MASSOM, Cléber. Código Penal Comentado, 2ª ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190).

A absolvição, com fulcro na excludente culpabilidade prevista no art. 22 do CP, afigura-se incabível se não resultar comprovado que a apelante agira mediante inexigibilidade de conduta diversa (STJ, REsp nº 1136233/CE - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 29.2.2016; TJMT, Ap nº 90221/2007 - Relator: Des. Paulo da Cunha -

Segunda Câmara Criminal - 10.3.2008).

No contexto, as declarações coerentes dos agentes prisionais, somadas à apreensão de 505g (quinhentos e cinco gramas) de maconha, mostram-se suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Portanto, a responsabilização penal da apelante deve ser preservada.

Passam-se à dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular aumentou a pena-base em 6 (seis) meses, ao negativar a quantidade da droga apreendida -
505g (quinhentos e cinco gramas) de maconha -
.

A apreensão de mais de meio quilo de maconha autoriza a exasperação da pena-base do tráfico de drogas, por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC nº 601.501/AC - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 27.10.2020).

Logo, mantem-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, e elevou a pena em 6 (seis) meses de reclusão por considerar a preponderância da reincidência específica.

A apelante possui condenação por tráfico de drogas praticado em 4.3.2008, com trânsito em julgado no dia 14.5.2009, cuja término da pena ocorreu em 6.12.2020 [SEEU

0366876-70.2008.8.12.0001/Comarca de Campo Grande-MS], a caracterizar reincidência.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (AgRg no HC nº 520151/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.9.2019; HC nº 524452/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 24.9.2019; AgRg no HC nº 503912/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.9.2019).

Assim sendo, impõe-se compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea para tornar provisória a reprimenda de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, evidenciado que o tráfico foi praticado nas dependências de estabelecimento prisional, conserva-se a majorante na fração mínima de 1/6 (um sexto).

Por sua vez, a minorante do tráfico privilegiado
mostra inaplicável, diante do não preenchimento do requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), conforme posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AgRg no AREsp nº 1713569/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Consequentemente, torna-se a pena definitiva do tráfico de drogas em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa.

Em relação ao regime inicial, a condenação superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial negativa e a reincidência do apelante obstam o regime inicial diverso do fechado
(CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º).

Segue-se julgado do c. STJ:

“Não sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, em razão da quantidade de drogas, [...] e caracterizada a reincidência, está justificada a escolha do regime inicial fechado, tal como procedido pela instância ordinária.”
(HC nº 438.197/PR - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 21.11.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da apelante a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021